Tribunal: TJDFT
Processo: 0001035-66.2013.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. FASE INTERMEDIÁRIA DO CRIME. DIAS-MULTA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais, bem como pelo interrogatório do réu, que afirmou que juntou os fios telefônicos furtados, e, ainda, pelas condições em que fora realizado o flagrante (no interior veículo, com os instrumentos utilizados para cortar os cabos), impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. De acordo com o artigo 14, II, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada em questão para fins de redução da pena observará o inter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena.
3. Inviável o pedido de redução máximo da pena referente à tentativa se o crime já estava em estágio intermediário.
4. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, de modo que estabelecida a pena pecuniária em montante que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o seu redimensionamento é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.